Tribunal: TJMT
Processo: 1017735-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017735-85.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), VALDECIR DA SILVA SANTOS - CPF: 506.424.561-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – SUJEITO RECOLHIDO EM CÁRCERE PORQUE NEGADO A ELE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 283 DO CPP E NO ART. 5o, INC. LVII, DA CF – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS
ADC’S N.o 43, N.o 44 E N.o 54 -
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -
ORDEM DENEGADA.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento das
ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, restabelecendo a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada.

Logo, restando o paciente recolhido em cárcere porque no édito penal condenatório foi-lhe negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, sob a justificativa de que, para além de ter permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, existe um risco concreto de fuga, acaso posto em liberdade, haja vista não possuir vínculo algum com o distrito da culpa e exercer a atividade laboral de motorista, que exige a permanência em viagens constantes por todo o território brasileiro, o que poderia inviabilizar a sua localização e a escorreita aplicação da lei penal, inexistem motivos para afastar a sua atual prisão preventiva, porquanto devidamente motivada nos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO

PACIENTE(S)

VALDECIR DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
negar-lhe a concessão da liberdade
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0004373-69.2018.8.11.0064 em que cumpre a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado
, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06,
sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico relata que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.o 14225-54.2017.811.0064 – código: 666040, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06, de cuja sentença a i. defesa interpôs recurso de apelação, ainda não julgado pelo e. TJMT.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz que, apesar de não ter havido o trânsito em julgado do édito condenatório, foi expedida a guia executiva provisória, estando o increpado cumprindo pena em regime fechado, em evidente afronta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação ao início do cumprimento da pena sem o esgotamento de todas as possibilidades recursais.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 24787486 ao ID 24787488.

Distribuído inicialmente durante o plantão forense à relatora plantonista Exma. Des.a Clarice Claudino da Silva, que deixou de analisar o pleito liminar, por entender que a matéria aventada não comporta análise durante o período extraordinário, o processo eletrônico foi redistribuído na forma regimental, vindo-me concluso por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito n.o 1004387-97.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28777965), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 29950993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 30458995)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0004373-69.2018.8.11.0064, o paciente
Valdecir da Silva Santos
cumpre a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, porque condenado nos autos da Ação Penal n.o 14225-54.2017.811.0064 – código: 666040 pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, na qual lhe foi negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Irresignada, a i. defesa pugnou pela soltura do increpado, em razão do resultado proclamado no dia 07/11/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, o que foi indeferido pela d. autoridade tida por coatora.

Pois bem. De proêmio, ressalto que a prova amealhada ao processo eletrônico não demonstra, de maneira irrefutável, se a atual prisão do favorecido nessa ordem é provisória, porque mantida no édito condenatório ainda não acobertado pelo manto da coisa julgada, ou decorrente de condenação definitiva.

Isso porque, nos autos da ação penal de código 666040, foi certificado que a sentença penal condenatória transitou em julgado para as partes no dia
26/02/2018
, conforme se verifica no documento acostado ao remédio heroico sob o ID 24787486 - Pág. 30.

Todavia, a despeito do teor da aludida certidão, a i. defesa interpôs Recurso de Apelação no dia
09/03/2019
, o qual o d. juízo singular deixou de receber porque intempestivo. Desta decisão, o sentenciado interpôs o Recurso Em Sentido Estrito n.o 1004387-97.2019.8.11.0000, que, distribuído à minha relatoria, de forma monocrática, julguei prejudicado, porquanto o apelo defensivo n.o 0014225-54.2017.8.11.0064 já havia sido remetido a esse e. Sodalício, que, atualmente, encontra-se em diligência para colher as contrarrazões [informações obtidas do sistema informatizado do e. TJMT].

E, nada obstante a isso, ante o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, foi determinada a expedição de guia definitiva de execução em face de
Valdecir da Silva Santos
, cujo processo executivo foi autuado sob o n.o 0004373-69.2018.8.11.0064, com a determinação para que fosse expedido o mandado de prisão em desfavor dele (ID 24787486 – Págs. 2/3).

Assim, diante desse cenário, acaso seja ratificada nesse e. Tribunal de Justiça a intempestividade do recurso de apelação defensivo, cuja admissibilidade ainda não foi efetivada porquanto, como já frisado anteriormente, o processo encontra-se em diligência para a colheita de contrarrazões, o édito condenatório prolatado em desfavor do paciente já transitou em julgado, de modo que o seu atual recolhimento em cárcere se constitui em prisão-pena, decorrente da condenação definitiva à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, o que, a teor do art. 283 do CPP, é perfeitamente admitido.

Eis o teor do aludido dispositivo normativo:

“Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.

Com isso, totalmente descabida a pretensão arguida na presente ação mandamental, haja vista que, em tal hipótese, a única possibilidade de ser obtida a almejada liberdade do increpado seria mediante a progressão de regime, cujo requisito temporal informou o d. juízo singular que somente se preenche no dia
06/10/2021
.

De outro norte, considerando o conhecimento do apelo defensivo por esse e. Sodalício, ante o reconhecimento de sua tempestividade, afasta-se o caráter definitivo da condenação do paciente, a tornar a sua execução provisória.

No entanto, mesmo em tal caso, não vislumbro a possibilidade de colocá-lo em liberdade, pois, diversamente do que sugere o impetrante, a sua prisão não ocorreu de forma automática após a prolação da sentença condenatória na 1a instancia, mas, sim, porque permaneceu custodiado provisoriamente durante toda a instrução criminal e, após condenado, foi-lhe negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, por entender o d. magistrado sentenciante pela existência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

A propósito, foi exatamente nesse sentido que o d. Juízo das Execuções Penais negou ao increpado o pedido de liberdade, como se pode verificar no trecho da decisão a seguir transcrito:

“
Verifica-se da sentença condenatória que foi negado o direito do recuperando recorrer em liberdade, visto que até o referido momento permaneciam os motivos da manutenção da prisão cautelar.

(...)

No caso dos autos, o recuperando encontra-se segregado desde sua prisão em flagrante delito, situação que difere dos motivos espojados pela defesa, visto que não se trata de início de cumprimento de pena em execução provisória após acórdão penal condenatória proferido em grau de apelação.

Em tal contexto, ainda que o pronunciamento exarado em tais ações abstratas de controle de constitucionalidade tenha eficácia vinculante e erga omnes (CRFB/88, art. 102, §2o), necessário assentar a realizar do distinguishing (CPC, art. 489, VI) com o caso em apreço porque o encarceramento não decorreu de forma automática e após decisão do segundo grau de jurisdição”
(ID

24787487 - Pág. 2)

Impende destacar que no julgamento das ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e
erga omnes
, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do já citado art. 283 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, restabelecendo a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória,
sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.

Por consequência, o entendimento da Suprema Corte apenas suspendeu a execução provisória da pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, conforme se infere da certidão de julgamento das aludidas ações de controle concentrado,
in verbis:

“Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedentes os pedidos formulados nas
ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54
para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência, determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, (...).
O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011
, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

Logo, resta claro que não está vedada por completo a prisão antes de transitada em julgado a condenação, mas apenas estabelece a indispensabilidade de um pronunciamento judicial fundamentado em elementos concretos que evidenciem a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Desta feita, constando no édito condenatório a negativa ao paciente do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença porque, para além de
ter permanecido custodiado provisoriamente durante toda a instrução criminal
, persiste a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, ante a possibilidade concreta de que, uma vez em liberdade, possa se evadir do distrito da culpa e inviabilizar a sua responsabilização criminal, haja vista não possuir vínculo algum com a comarca de origem e, ainda, exercer atividade laboral como motorista de caminhão, o que exige que permaneça “
viajando pelo Brasil inteiro para poder escapar a pena imposta”
(ID 24787486 - Pág. 28),
verifico a existência de motivos idôneos para justificar a sua manutenção em cárcere preventivo
.

Aliás, há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

À vista disso, não há como considerar a possibilidade de soltura do beneficiário nesse remédio heroico, uma vez que a sua prisão preventiva encontra-se lastreada em decisão idoneamente fundamentada em elementos concretos que revelam o risco que a sua liberdade representa à aplicação da lei penal, o que, nos termos do entendimento da Suprema Corte exarado no julgamento das ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54 é perfeitamente admitido.

Diante de tais argumentos, não encontro motivos para expedir alvará de soltura em face do paciente, e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
VALDECIR DA SILVA SANTOS,
mantendo o seu recolhimento em cárcere nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0004373-69.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020